Tribunal: STF
Processo: RHC 222363
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 775.328/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE REJEITADA. CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LOCALIDADES DISTINTAS, DISTANTES MAIS DE 80 KM E AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS, A DENOTAR HABITUALIDADE CRIMINOSA E NÃO CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO”. (eDOC 23)



    O recorrente narra (eDOC 26) haver sido condenado pela prática de dois crimes de roubo, mas teve negado, pelo juízo da execução, o pedido de unificação das penas, por continuidade delitiva.



    Sustenta que todos os elementos do art. 71 do CP estariam preenchidos, pois foi a mesma a maneira de execução dos dois roubos (mediante o emprego de arma de fogo e concurso das mesmas pessoas), em situações equivalentes de tempo e lugar, o primeiro em 28.5.2014 em Caxias do Sul e o segundo em 13.6.2014 em Teutônia, ambos no Estado do Rio Grande do Sul. (p. 7)



    Afirma que “a descaracterização da continuidade delitiva em face da habitualidade constitui interpretação em prejuízo do recorrente, pois nada dispõe a respeito a lei penal”. (p. 9)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a continuidade delitiva dos crimes em questão, fixando a reprimenda de ambos pelo aumento de um sexto da pena maior.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 47)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o entendimento do Juízo das execuções, nos seguintes termos (e-STJ fl. 62):



    ‘Conforme descrições dos fatos de cada processo, verifica-se terem sido praticados nas mesmas condições de tempo (todos em menos de 30 dias) e maneira de execução, porém, em locais diferentes, já que no primeiro processo trata-se de um assalto ocorrido em Caxias do Sul e o segundo em Teutônia, cidades com aproximadamente 85km de distância. 



    Logo, verifica-se que sequer os requisitos objetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva foram preenchidos.



    Além do mais, mesmo que assim não fosse, com base em todos os processos criminais pelos quais o apenado foi condenado, constata-se a habitualidade criminosa, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva.



    Verifica-se que o apenado ostenta 13 (treze) condenações transitadas em julgado, sendo 08 (oito) delas pela prática do crime de roubo. Logo, inegável a habitualidade criminosa, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva’.



    (…)



    Assim, além de não atendidos os requisitos objetivos previstos no art. 71 do Código Penal, também não foi implementado o requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios”. (eDOC 24, p. 7)



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que adota a teoria mista para o reconhecimento da continuidade delitiva, de modo que a semelhança das condições de tempo, lugar e maneira de execução não bastam para caracterizar o crime continuado, se outros elementos indicam que o agente tinha desígnios independentes para os atos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. A instância ordinária apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 212.310 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena não é possível se para tanto for necessário o reexame de fatos e provas, inviável por meio de habeas corpus, ausente qualquer ilegalidade aferível de plano quanto ao particular. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (RHC 150.666 ED-AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente